Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por BRUNO DE JESUS MORAIS (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 202516984, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0712007-58.2021.8.07.0007, proposta em face do WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS, MANOEL RODRIGUES DA SILVEIRA &amp; CIA LTDA, MANOEL RODRIGUES DA SILVA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o executado pugna pelo reconhecimento de excesso na execução (Id. 189297535). Alternativamente, requer que a incidência da multa ocorra apenas sob o valor das parcelas de Janeiro e Fevereiro de 2024, que embora tenha sido adimplidas, fora realizada com apenas 5 (cinco) dias de atraso. Intimado para se manifestar, os credores refutaram os termos da impugnação. Decido. No caso, verifico que o executado não se desincumbiu do ônus de especificar a quantia que entende excessiva ou mesmo o valor da parcela incontroversa. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 189297535. Prossiga-se nos termos do art. 523, §3o, do CPC com realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, observando-se o valor atualizado do débito (Id. 197846949). Intimem-se. (...) O agravante/executada, em suas razões recursais (ID 61500584), sustenta, em síntese, que se trata na origem de processo de Homologação Judicial de Termo de Confissão de Dívida firmado, no início de outubro/2023, pelo Sr. Manoel Silva, na ocasião representado pelo advogado Welbert Junior Gomes de Freitas (agravados), em face do agravante, Bruno Moraes, que no referido instrumento, assumiu responsabilidade de pagamento do valor equivalente a R$ 36.604,65 (trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em favor do Agravado – Manoel, em 15 (quinze) parcelas fixas de R$ 2.440,31 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e um centavos), com pagamento ao dia 10 de cada mês, de forma subsequente, sendo pago regularmente as parcelas desde novembro/2023. Alega que, em decorrência da elaboração do termo de acordo, foi pago à vista em Outubro/2023 pelo Agravante R$ 8.472,88 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), (comprovante em anexo) a título de honorários ao segundo Agravado – Welbert. Aduz que, diante do ínfimo atraso e tendo em vista os termos do acordo elaborado pelo Agravante, iniciaram o Cumprimento de Sentença com incidência de multa em valor nitidamente abusiva e indevida, requerendo o pagamento do montante total de R$ 65.068,41 (sessenta e cinco mil e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), cláusula penal, essa, que consta no Instrumento de acordo (em anexo), de forma que a dívida inicial praticamente dobre o montante total do valor inicial. Defende que não foi observado pelos agravantes o que estipula o Princípio da razoabilidade no que concerne a satisfazer a obrigação. Pelo contrário, só almejaram o enriquecimento sem causa, o que deve ser veemente combatido. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito da presente demanda. No mérito, requer seja cassada a Decisão Agravada, por violação aos artigo 489, IV e artigo 525, § 1o, VII, ambos do CPC, porquanto não observou o princípio do Poder-Legal, Razoabilidade, Proporcionalidade, Vedação ao enriquecimento sem causa e boa-fé, determinando a Extinção do Cumprimento de Sentença, diante do adimplemento da Obrigação; ou, caso o pedido supra seja rejeitado, que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja arbitrada multa que esse Juízo julgar pertinente, incidindo quanto às parcelas de Janeiro e Fevereiro de 2024, que embora tenha sido adimplidas, fora realizada com apenas 2(dois) e 5 (cinco) dias de atraso e/ou remessa dos autos à contadoria judicial, para cálculo dos valores impostos no título executivo, caso entenda; ou, ainda, caso os pedidos supra sejam rejeitados, que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja arbitrada multa incidindo quanto às parcelas de Janeiro e Fevereiro de 2024, que embora tenha sido adimplidas, fora realizada com apenas 5 (cinco) dias de atraso, no valor total de R$ 48,80 (quarenta e oito e oitenta). Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. Intimação da parte agravante para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 61505909). Resposta da parte agravante (ID 61688650). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos acostados (ID 61688650) pela parte agravante, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte agravante, referente às despesas processuais desse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte agravante, referente às despesas processuais desse agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, bem como DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.